Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP- Tema 1.085 (ID 41229394). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411